Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-23.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800571-23.2023.8.14.0015

APELANTE: GERLEANE COSTA GOMES

APELADO: MARIA REJANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, MANOEL OSMAR ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800571-23.2023.8.14.0015

APELANTE: GERLEANE COSTA GOMES

APELADOS: MANOEL OSMAR ARAUJO DA SILVA E MARIA REJANE RIBEIRO DE OLIVEIRA.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gerleane Costa Gomes contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte autora alega ter sido atingida por veículo de propriedade de Maria Rejane Ribeiro de Oliveira e conduzido por Manoel Osmar Araújo da Silva em 30/01/2019, sofrendo graves lesões que resultaram em sequelas irreversíveis.

A ação indenizatória foi ajuizada apenas em 24/01/2023, sendo reconhecida a prescrição trienal pelo juízo de origem com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória deve ser a data do acidente ou o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco das sequelas permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo exceções expressamente previstas em lei, o termo inicial da prescrição em casos de responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, e não o momento da ciência exata das lesões.

O prazo prescricional para a reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A alegação de que o conhecimento das sequelas ocorreu posteriormente não afasta a fluência do prazo prescricional, pois a pretensão indenizatória nasce com o próprio fato danoso.

Inexistência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito inicia-se na data do evento danoso, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A consolidação posterior das sequelas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.526.711/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2017; TJ-SP, AC 1000513-92.2018.8.26.0236, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 10/07/2020; TJ-MT, AC 10376806620188110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023; TJ-RO, AC 70346754820188220001, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 01/11/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GERLEANE COSTA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que declarou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora propôs ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, alegando que, no dia 30 de janeiro de 2019, quando era passageira de uma motocicleta, foi atingida por um veículo de propriedade da apelada MARIA REJANE RIBEIRO DE OLIVEIRA e conduzido pelo apelado MANOEL OSMAR ARAÚJO DA SILVA. Sustenta que sofreu graves lesões e permaneceu internada em estado grave até o dia 11 de fevereiro de 2019, resultando em sequelas irreversíveis que a incapacitaram para o trabalho.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, proferindo decisão nos seguintes termos:

“(...)

Diante disso, com fulcro no art. 332, § 1º do CPC, julgo liminarmente o pedido, dispensando a intimação prévia das partes, considerando que a parte autora na inicial já se manifestou sobre a prescrição.

Diante disso
,
declaro a prescrição da pretensão autoral
, nos termos do art.
206, § 3º, V do Código Civil
, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto,
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
. Sem honorários, considerando que não houve a formação da relação processual.

(...)”. (grifos do original)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional não deve iniciar-se na data do acidente, mas sim na data em que houve o conhecimento inequívoco das sequelas e incapacidades decorrentes do evento danoso. Argumenta que apenas após um longo período de tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi possível mensurar a extensão das lesões, sendo tal fato um marco interruptivo da prescrição, conforme previsto no art. 202, I, do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação, com a consequente apreciação do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 23022774.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória da parte autora, ora apelante, que teve seu pleito julgado extinto com resolução de mérito pelo juízo a quo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Consta dos autos que a apelante ajuizou ação indenizatória sob a alegação de que, em 30/01/2019, sofreu um acidente de trânsito enquanto era passageira de uma motocicleta, sendo atingida por um veículo de propriedade da segunda apelada e conduzido pelo primeiro apelado. Em decorrência do sinistro, a autora sofreu graves lesões, necessitando de internação em UTI e tratamento prolongado.

Considerando que a ação foi proposta apenas em 24/01/2023, ou seja, transcorridos quase quatro anos do evento danoso, o magistrado sentenciante entendeu pelo reconhecimento da prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.

A tese recursal remete à aplicação do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que a vítima adquire plena ciência do dano e de sua extensão.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se consolidado no sentido de que, salvo exceções expressamente previstas em lei, o termo inicial da prescrição em casos de responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, e não o momento em que a vítima toma ciência da extensão exata das lesões. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.526.711/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017.) (grifos nossos)

Em igual direção, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1 – Ação de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Prescrição trienal a teor do disposto no artigo 206, § 3º, V do Código Civil. 2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10005139220188260236 SP 1000513-92.2018.8.26.0236, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/07/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E CORPORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO ACIDENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Assim, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a declaração de prescrição se o acidente ocorreu em 12.12.2013 e a ação somente foi ajuizada em 29.10.2018.

(TJ-MT - AC: 10376806620188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Apelação cível. Ação de indenização. Responsabilidade civil. Acidente de Trânsito. Prescrição. Trienal. Termo inicial. Teoria da actio nata. Data do evento danoso. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido. Em relação ao termo inicial da prescrição, em observância a teoria da actio nata, adotada no art. 186 do CC, o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo, que no caso, ocorreu no dia da colisão. A pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7034675-48.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 01/11/2022

(TJ-RO - AC: 70346754820188220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 01/11/2022)

No caso concreto, a apelante reconhece que o acidente ocorreu em 30/01/2019 e que desde então tinha ciência das lesões sofridas. Embora argumente que apenas posteriormente obteve conhecimento da totalidade das sequelas, tal alegação não tem o condão de afastar a fluência do prazo prescricional, pois a pretensão indenizatória surge com o próprio fato danoso e não com a consolidação dos seus efeitos.

Assim, deve-se observar do texto do Código Civil vigente:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Além disso, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, nos termos do art. 197 e seguintes do Código Civil.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com base no art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO:

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 18/02/2025